Tribunal: TJDFT
Processo: 0717981-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717981-78.2023.8.07.0016 RECORRENTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO. “CYBERSTALKING”. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. AFASTADA. BIS IN IDEM. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu - caso dos autos. 2. Restando evidenciado que o réu tinha ciência plena do deferimento das medidas protetivas antes de se aproximar da vítima, configurado está o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha. 3. Com o advento da Lei no 14.132/21, a qual inseriu o art. 147-A no Código Penal, objetivou-se coibir e punir a conduta de pessoas que praticavam o intitulado ?stalking? (que nada mais é do que uma perseguição insistente, incessante, de modo contumaz e obsessivo). 3.1. Mais precisamente sobre o tipo penal incriminador no âmbito cibernético (cyberstalking), a perseguição pode ocorrer de forma distante, por meio da rede mundial de computadores. 4. Configura o delito previsto no art. 147-A do CP a conduta reiterada do réu de postar comentários depreciativos em sua rede social publicamente, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade da ofendida. 5. A utilização da publicidade inerente às redes sociais aliado ao elevado número de postagens demonstra o grau de reprovabilidade exacerbado, sobretudo pelo caráter depreciativo do seu conteúdo, sendo escorreita a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base. 6. A valoração da personalidade exige elementos concretos a demonstrar, efetivamente, o caráter do acusado, aferível por um histórico pessoal ou familiar, laudos ou relatórios médicos, dentre outros, que possibilitem verificar sua índole (um padrão). 6.1. Não havendo elementos que tracem o perfil moral ou psicológico do réu, pelo qual se analise se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais, deve ser afastado o desabono do mencionado vetor. 7. Reputa-se favorável ao réu o comportamento da ofendida de postar previamente publicações expondo as ações do réu, trazendo à lume documentos oficiais envolvendo sua conduta, o que o impulsionou a fazer uma série de postagens em revide. 7.1. É possível a compensação entre circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, quando o comportamento da vítima contribuiu para o evento. 8. Não comprovado nos autos que viagem realizada pela ofendida teve como motivo as condutas do réu (fundamento utilizado na sentença), deve ser afastado o desabono das consequências do delito. 9. O uso de três armas brancas durante a prática do delito de descumprimento de medida protetiva é circunstância que extrapola o tipo penal e justifica o desabono. 10. Na esteira de entendimento perfilhado por esta Turma, a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável, impondo-se a adequação do critério utilizado na sentença, quando prejudicial ao réu. 11. A exasperação da pena em face do reconhecimento da circunstância agravante relativa à violência contra a mulher configura bis in idem, quando presente a majorante do §1o do art. 147-A, do CP, a qual visa punir com maior rigor justamente a prática delitiva contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, coincidindo com o fundamento da aludida agravante. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, busca seja declarada nula a sessão de julgamento da apelação, por não ter sido oportunizada à defesa a sustentação oral pleiteada nas razões recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido, pois o STJ entende que “Não apontado de forma clara e objetiva o dispositivo de lei viabilizador do recurso especial, evidencia-se a deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o apelo não deveria seguir. Isso porque a Corte Superior, em caso análogo, já assentou que “observa-se das informações prestadas pela Corte local que o julgamento da apelação se deu de forma virtual, tendo sido o defensor constituído previamente intimado para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, conforme determinado pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para eventual oposição ao referido julgamento, quedando-se inerte. (...) Nessa linha de intelecção, A inércia da defesa legalmente constituída ante o transcurso do prazo regimental para apresentação de impugnação ao julgamento virtual de recurso não pode ser utilizada como argumento para declaração de nulidade do acórdão” (AgRg no HC n. 860.471/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Ademais, as razões de decidir do acórdão recorrido foram desenvolvidas também com esteio na Portaria GPR 948 de 30/5/2022, o que inviabiliza a análise da controvérsia nessa via estreita de recurso especial, porquanto “portarias, decretos, resoluções ou súmulas não se encaixam na previsão de "lei federal" disposta no art. 105, III, a, da Carta Magna” (REsp n. 2.032.786/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 9/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.105.770/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028